Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730366-77.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA, MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716471-80.2020.8.07.0001 promovida pelo ora agravante em desfavor de MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA – ME e MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97324920 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação da consulta de ativos financeiros do executado via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática, por não considerar que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo em virtude da não localização anterior de bens passíveis de penhora. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que na data de 08 /02/2021 houve penhora na conta da primeira agravada, no valor de R$ 869,82 (oitocentos sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), que representa mais de 10% (dez por cento) do valor do débito, o que demonstra haver movimentação em conta da parte executada. Assevera que a possibilidade da realização de penhoras através da “teimosinha” do SISBAJUD poderá promover a quitação parcial do débito, dando efetividade à Execução. Obtempera que a r. decisão agravada não permitiu o contraditório por parte da agravante, com base nos arts. 9 o e 10o do Código de Processo Civil, haja vista a determinação de suspensão dos autos pelo prazo de um ano. Pugna, ao final, pelo recebimento do agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, para que se defira a realização de pesquisa de bens das executadas ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiteração automática (“teimosinha”) e, subsidiariamente, em caso de negativa da penhora na modalidade referida, a manifestação a fim de indicar novas medidas constritivas. Preparo recolhido (IDs 29430175 e 29430176). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de bens das devedoras e a ofensa ao princípio contraditório por não ter sido oportunizada ao agravante a possibilidade de indicar novas medidas constritivas. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que é verificável casuisticamente. Nesse sentido, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS POR PARTE DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. DECISÃO REFORMADA. 1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para satisfação da execução, desde que observado, no caso concreto, o critério da razoabilidade. Precedentes. 2. É desnecessário o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente para a utilização ou renovação da pesquisa de bens por meio dos Sistemas BECENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 3. Havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, observada a razoabilidade do pleito, não há óbice ao prosseguimento das tentativas de busca por patrimônio em nome do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1355301, 07108220620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021.) - grifo nosso. O agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas durante 30 dias (“teimosinha), incorporada ao SISBAJUD, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome das executadas. Com efeito, recentemente foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, assim descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Para fins de implementação desta funcionalidade deve ser feita uma programação pelo juízo da causa para que sejam reiteradas pesquisas na quantidade de vezes determinada pelo magistrado, independentemente do estágio processual e da mudança das condições fáticas em relação ao executado. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. In casu, não há elementos de prova aptos a demonstrar que a ocorrência de uma movimentação financeira justificaria a realização de pesquisas automáticas. O agravante, com base em uma consulta ao SISBAJUD, realizada em 08/02/2021, considera estar demonstrada a movimentação constante na conta de uma das agravadas, onde foi penhorado o valor de R$ 869,82 (oitocentos sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos - objeto de alvará expedido em nome do agravante -ID 92608375 do processo de origem), de uma dívida que totaliza o valor de R$ 7.437,71 (sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos). Por outro lado, o agravante não trouxe qualquer outra demonstração de que seria possível, atualmente, encontrar novos valores a fim de sanar o débito exequendo ou que a situação econômica das agravadas tenha se alterado. Como visto anteriormente, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Os dois elementos, em sede de cognição sumária, não se encontram demonstrados no presente caso. No caso em apreço, verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD foi efetivada em 08/02/2021, ou seja, há aproximadamente 8 meses, não se mostrando preservada a razoabilidade na pretensão de renovação da diligência, por não ter sido demonstrada a mudança na situação econômica das agravadas nesse ínterim. Em homenagem ao princípio da cooperação e considerando que nos autos há apenas pedido de consulta ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, não vejo razão para reforma da r. decisão vergastada. Quanto à alegação de ofensa ao princípio do contraditório pela r. decisão agravada ao determinar, com base no art. 921, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil, a suspensão da execução pelo prazo de um ano, também não se verifica razão para reforma. Houve consulta ao sistema do RENAJUD, no mesmo período em que foi realizada a consulta ao SISBAJUD, em 24/02/2021, a qual restou infrutífera, pois o veículo em nome da primeira agravada encontra-se com restrição de alienação fiduciária e nada foi encontrado em nome da segunda agravada (IDs 84344359, 84344357 e 84344358 do processo originário). Além disso, em decisão proferida pela d. Magistrada de origem, sob o ID 96612679, em 06/07/2021 foi disponibilizada oportunidade ao agravante para indicar bens à penhora, verbis: Formalizada a penhora, as executadas foram intimadas e deixaram o prazo transcorrer in albis (ID96569539). Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o).(...)Grifos nossos. Na oportunidade apresentada, o agravante requereu somente a pesquisa ao SISBAJUD na modalidade de reiteração automática, ou seja, “teimosinha”. Não vislumbro, portanto, ofensa ao princípio do contraditório pela r. decisão hostilizada, visto que este princípio consiste na efetiva participação das partes no processo, no dever de informar e ser informado. A decisão que formalizou a penhora efetivada foi devidamente disponibilizada para o agravante, que, inclusive, ensejou o pedido da consulta ao SISBAJUD na modalidade da “teimosinha” (ID 97305765). Ademais, a r. decisão agravada foi disponibilizada ensejando o presente agravo de instrumento. Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório. Por fim, o artigo 921, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil preconiza a suspensão, ou seja, o arquivamento provisório da execução, que poderá ser desarquivada a qualquer momento, durante um ano, mediante simples petição, propiciando ao agravante a indicação de bens penhoráveis a qualquer momento. Pelas razões expostas, na presença dos requisitos legais, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se as agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 às 13:50:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora